Tribunal: STF
Processo: RE 1583615
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Após examinar as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 74), reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do recurso extraordinário.

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA, - NAO EXAME DO FUNDAMENTO DA DEFESA, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DA EXECUÇÃO — REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS O QUE DEMANDARIA O CONSEQUENTE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS, - EXTINTA A EXECUÇAO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC/1973, CONDENANDO OS ORA AGRAVANTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES — EMBARGOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC - INTERPRETAÇAO RESTRITIVA DA INCIDÊNCIA DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC/1973, SENTENÇA JULGADA INCONSTITUCIONAL, APÓS O SEU TRÂNSITO EM JULGADO, - DESFEITA POR AÇAO RESCISÓRIA SOMENTE -  ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL - NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGE ALCANÇAR ATOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS - IMPEDIMENTO DE ALARGAMENTO DO PRAZO PARA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA INCONSTITUCIONAL PELO STF - PRECEDENTES STJ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE DESACOLHEU A APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL — NAO RECEBIMENTO PELO STF — EXCESSO NA EXECUÇÃO -, CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AGRAVANTES - FUNDAMENTO NÃO APRECIADO — PREJUÍZO CONFIGURADO - VALOR EXORBITANTE - AGRAVO INTERNO ACOLHIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTA PELO AGRAVADO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC - REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS QUE SERVIRAM DE BASE AOS PEDIDOS DOS ORA AGRAVANTES, COM OS CORRESPONDENTES REFLEXOS NO VALOR DA CAUSA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO (doc. 27, pp. 2-3). 

O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 1º; 35; e 37, XIII, da Constituição da República. Alega, ainda, a necessidade de reforma do acórdão recorrido, uma vez que teria dado validade à Lei Estadual 3.941/1987, de igual teor à Lei Estadual 3.935/1987 e que já tivera a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando deu provimento ao RE 166.581/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa e RE 204.882/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão (doc. 44).

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso de dar provimento ao recurso. 

O acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Índice de Preços ao Consumidor — IPC não pode ser utilizado como índice para concessão de reajuste de vencimentos de servidores públicos municipais ou estaduais. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante 42/STF, in verbis:

É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 

Ademais, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. Com o mesmo entendimento, cito os seguintes jugados de ambas as Turmas:

 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 4. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.339.781 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2023).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.339.777AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/10/2021). 

Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (RE 1.485.492 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/6/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. 2. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.401.584 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 14/2/2024).

No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 1346602-AgR/ES, da minha relatoria; RE 1.370.312/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/3/2022; RE 1376.610/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/6/2023; RE 1.493.451/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/5/2024; RE 580.038/ES, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 15/10/2008; RE 1.366.005/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/8/2024; RE 1.381.479/ES, Rel. Min. André Mendonça, DJe 31/1/2024; e RE 1.443.597/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4/9/2023.

Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do Código de Processo Civil) para reconhecer a violação dos arts. 1º; 35; e 37, XIII, da Constituição Federal, e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 3.935/1987, que instituiu o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, vinculado à variação do IPC. Inverto os ônus sucumbenciais, com a ressalva de eventual concessão de gratuidade de justiça. 

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator